Tribunal: TJSP
Processo: 1046267-24.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – Pretensão à concessão de aposentadoria especial, ao pagamento de abono de permanência desde a data em que foram preenchidos os requisitos para aposentação e ao pagamento dos proventos atrasados com início na data do requerimento administrativo (17/04/2.018) – Sentença de procedência em parte, para condenar o apelante MUN. DE SÃO PAULO a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – Pretensão à concessão de aposentadoria especial, ao pagamento de abono de permanência desde a data em que foram preenchidos os requisitos para aposentação e ao pagamento dos proventos atrasados com início na data do requerimento administrativo (17/04/2.018) – Sentença de procedência em parte, para condenar o apelante MUN. DE SÃO PAULO a conceder a aposentadoria especial ao apelante RICARDO, com data de início a partir do requerimento administrativo feito em 17/04/2.018, e integralidade e paridade em relação aos servidores ativos, apostilando-se o título, bem como para reconhecer o direito à percepção do abono de permanência, durante o período posterior em que continuou laborando, e dos proventos a partir da efetiva concessão do benefício – Pleitos de reforma da sentença – Não cabimento – Aposentadoria Especial - Atividade insalubre – Cirurgião dentista – Artigo 40, §4o, da CF – Aplicação analógica do artigo 57 da Lei no 8.213/91 – Analogia "legis" com a Lei no 8.213/91, que cuida do regime geral de previdência social, nos termos do MI 788, Rel. Min. Carlos Britto e MI 758, Rel. Min. Marco Aurélio – Pagamento dos proventos atrasados desde a data do pedido – Ausência de prejuízo diante do recebimento de vencimentos e abono de permanência até a aposentadoria – Vedação constitucional de cumulação de proventos com os vencimentos, nos termos do art. 37, §10, da CF – Sentença mantida – APELAÇÕES não providas.